Tribunal: TJMT
Processo: 1083662-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1083662-19.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Perda de Bens e Valores]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JHONATAN RAMALHO CALDEIRA - CPF: 049.299.901-57 (APELANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT (APELADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1083662-19.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.o
1083662-19.2024.8.11.0001

Apelante: Jhonatan Ramalho Caldeira.

Apelado:

Ministério Público do Estaodo de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE ILEGAL DE PRODUTO FLORESTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. TEMA 1.043 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDIMENTO DO BEM. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em incidente vinculado a termo circunstanciado de ocorrência instaurado para apuração de infração ambiental consistente no transporte ilegal de produto florestal sem licença válida, bem como determinou a avaliação e o perdimento imediato do bem apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição de veículo utilizado na prática de infração ambiental durante a tramitação do processo principal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a decretação imediata do perdimento do bem antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da propriedade do bem, da ausência de interesse para o processo e da inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

4.

O laudo pericial comprova a utilização direta do veículo no transporte ilegal de produto florestal, caracterizando-o como instrumento da infração ambiental investigada.

5.

O Tema 1.043 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apreensão de instrumento utilizado em infração ambiental independe de uso específico, exclusivo ou habitual na atividade ilícita.

6.

A legislação ambiental prevê regime próprio de apreensão e destinação dos instrumentos utilizados na infração, conforme artigo 25, §§ 3o e 5o, da Lei n.o 9.605/1998.

7.

A alegação de essencialidade do bem à subsistência familiar não afasta a incidência das normas ambientais protetivas, diante da prevalência constitucional da tutela do meio ambiente prevista no artigo 225 da Constituição Federal.

8.

O perdimento de bens constitui efeito da condenação, nos termos do artigo 91, inciso II, do Código Penal, e sua execução depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme artigo 133 do Código de Processo Penal.

9.

A decretação imediata do perdimento antes da formação definitiva da culpa viola os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal previstos no artigo 5o, incisos LVII e LIV, da Constituição Federal.

10.

A manutenção da apreensão do veículo até a conclusão do processo principal mostra-se adequada, com possibilidade de utilização por órgão público, conforme artigo 133-A do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não é cabível a restituição de veículo comprovadamente utilizado na prática de infração ambiental enquanto subsistir interesse probatório e possibilidade de decretação de perdimento ao final da persecução penal.

2.

O perdimento de instrumento utilizado em infração penal depende de sentença condenatória transitada em julgado, sendo inviável sua decretação antecipada durante a fase instrutória do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos LIV e LVII, e artigo 93, inciso IX, e artigo 225; Código Penal, artigo 91, inciso II; Código de Processo Penal, artigos 118, 119, 120, 133 e 133-A; Lei no 9.605/1998, artigo 25, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1043 (REsp 1.814.944/RN); TJ-MT, Apelação Criminal no 1006667-67.2021.8.11.0001, rel. Juvenal Pereira da Silva, j. 11/04/2022; TJ-MT, Apelação Criminal no 1000498-30.2022.8.11.0098, rel. Orlando de Almeida Perri, j. 02/05/2023; TJ-MT, Apelação Criminal no 1003418-73.2023.8.11.0087, rel. Helio Nishiyama, j. 29/08/2025; TJ-MT, Apelação Criminal no 1013603-82.2021.8.11.0042, rel. Luiz Ferreira da Silva, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1083662-19.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.o
1083662-19.2024.8.11.0001

Apelante: Jhonatan Ramalho Caldeira.

Apelado:

Ministério Público do Estaodo de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal interposto por Jhonatan Ramalho Caldeira
.

Ação:
Incidente de Restituição de Coisa Apreendida (vinculado ao Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 1000632-86.2023.8.11.0077).

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais
-MT.

Decisão atacada

(Id.

357791377
- nos autos n.o 1028419-

1083662-19.2024.8.11.0001)
:
indeferiu
o pedido de restituição do veículo apreendido, sob o fundamento de que o caminhão objeto da lide foi diretamente empregados no transporte de produto florestal sem licença válida e determinou

a imediata avaliação do bem apreendido e, posteriormente, o seu perdimento e destinação ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

Recurso de Apelação Criminal:
sustenta o apelante, em síntese, que houve aplicação automática e desproporcional do artigo 25 da Lei n.o 9.605/98, sem análise individualizada do caso concreto e da função social do bem, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial que comprovou a utilização do veículo na infração ambiental. Argui ausência de fundamentação específica da decisão, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ressaltando a desproporcionalidade da medida, considerando que o caminhão constitui o único meio de sustento do apelante e de sua família, incluindo filho menor. Defende a inaplicabilidade do perdimento, por não se tratar de bem cuja posse constitua fato ilícito em si, nos termos do artigo 91, II, "a", do Código Penal, asseverando a utilização indevida do bem pela Prefeitura Municipal, na condição de fiel depositária, causando deterioração e danos ao veículo. Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar a restituição do caminhão, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a possibilidade de uso do bem sem prejuízo ambiental, afastando o perdimento, nomeando o apelante como fiel depositário, ou, ainda, a substituição do perdimento por medidas alternativas.

Contrarrazões
(Id. 357791386): pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Parecer do Ministério Público
(Id.

): opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1083662-19.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.o
1083662-19.2024.8.11.0001

Apelante: Jhonatan Ramalho Caldeira.

Apelado:

Ministério Público do Estaodo de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Jhonatan Ramalho Caldeira contra a decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido e determinou sua avaliação e perdimento, com destinação ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT.

O presente incidente de restituição de coisa apreendida tramita em conexão com o processo principal n.o 1000632-86.2023.8.11.0077, no qual o apelante responde pela prática de infração ambiental consistente no transporte ilegal de madeira.

O bem objeto da controvérsia consiste em caminhão Mercedes-Benz M.Benz/L 1313, cor amarela, ano/modelo 1971, placa BXH9H71/MT, chassi 34500215002293, RENAVAM 00382615239, apreendido em 10 de março de 2023, quando utilizado no transporte de madeira sem a devida licença ambiental.

A decisão recorrida, fundamentada no artigo 25, §§ 3o e 5o, da Lei Federal n.o 9.605/1998, indeferiu o pedido de restituição com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.043) e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que estabelecem a inviabilidade da restituição de bens empregados em crimes ambientais, independentemente de uso habitual. Determinou, ainda, a imediata avaliação e perdimento do bem.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que houve aplicação automática e desproporcional do artigo 25 da Lei n.o 9.605/98, sem análise individualizada do caso concreto e da função social do bem, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, pela ausência de oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial que comprovou a utilização do veículo na infração ambiental. Argui ausência de fundamentação específica da decisão, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ressaltando a desproporcionalidade da medida, considerando que o caminhão constitui o único meio de sustento do apelante e de sua família, incluindo filho menor. Defende a inaplicabilidade do perdimento, por não se tratar de bem cuja posse constitua fato ilícito em si, nos termos do artigo 91, II, "a", do Código Penal, asseverando a utilização indevida do bem pela Prefeitura Municipal, na condição de fiel depositária, causando deterioração e danos ao veículo. Requer, ao final, a reforma da decisão para determinar a restituição do caminhão, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a possibilidade de uso do bem sem prejuízo ambiental, afastando o perdimento, nomeando o apelante como fiel depositário, ou, ainda, a substituição do perdimento por medidas alternativas.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre o laudo pericial que comprovou a utilização do veículo no transporte ilegal de madeira.

A alegação não merece acolhida.

Da análise do processo principal (1000632-86.2023.8.11.0077), observa-se que o laudo pericial foi juntado aos autos em 14/06/2023 (Id. 120463788) e o ora recorrente foi citado para apresentar resposta à acusação em 16/07/2024 (Id. 162423960), tendo apresentado defesa preliminar em 31/10/2024 (Id. 174195994), na qual não houve qualquer manifestação acerca do laudo pericial.

O rito processual observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer demonstração de impedimento para a apresentação de impugnação técnica, requerimento de esclarecimentos periciais ou nomeação de assistente técnico.

Além disso, tendo em vista a ausência de impugnação no momento processual adequado, operou-se a preclusão no que tange à pretensa impugnação ao laudo pericial produzido.

No que se refere ao laudo de avaliação e constatação elaborado neste incidente processual (Id. 357791380), verifica-se que a sua realização foi determinada na sentença que decretou o perdimento do bem, nos seguintes termos:

“Determino, ainda, a imediata avaliação do bem apreendido e, posteriormente, o seu perdimento e destinação ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos termos da legislação aplicável”.

Logo, tratando-se de medida determinada na sentença, não houve, ainda, momento processual oportuno para a parte recorrente se manifestar a respeito.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento de nulidade da decisão por ausência de fundamentação específica, em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, a alegação não prospera.

A decisão impugnada apresenta fundamentação clara, precisa e suficiente, expondo de forma objetiva os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a convicção do julgador. O magistrado analisou os elementos probatórios relevantes, aplicou a legislação específica (Lei 9.605/98) e invocou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.043) e deste Tribunal de Justiça.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos levantados pela parte, mas sim a exposição coerente das razões que sustentam a conclusão judicial, o que foi integralmente observado no caso concreto.

Rejeita-se, igualmente, mais esta preliminar.

No que tange ao mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição do veículo apreendido ou, subsidiariamente, ao afastamento do perdimento decretado na decisão recorrida.

A restituição de bens apreendidos no curso de investigação ou processo criminal submete-se ao regime estabelecido nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal, que assim dispõem:

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.

A devolução de bens apreendidos pressupõe, portanto, a demonstração cumulativa de três requisitos:

- Comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente;

- Ausência de interesse do bem para o processo investigativo ou judicial;

- Inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos do artigo 91, II, do Código Penal.

No caso em exame, embora o primeiro requisito esteja satisfeito (propriedade comprovada pelo CRLV), os demais não se encontram preenchidos.

O veículo apreendido constitui elemento probatório relevante para o processo principal (n.o 1000632-86.2023.8.11.0077), que ainda tramita em fase de instrução quanto ao apelante.

O laudo pericial acostado aos autos atesta que o caminhão foi utilizado no transporte ilegal de madeira, configurando seu emprego direto na infração ambiental investigada. Trata-se, portanto, de instrumento do crime, cuja manutenção sob custódia judicial é essencial para a regular tramitação do processo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que não se concebe a restituição de bem apreendido que constitui o próprio objeto da persecução penal, enquanto pendente de conclusão a fase investigativa ou instrutória:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA – SENTENÇA QUE INDEFERE A PRETENSÃO DEFENSIVA – REFORMA – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO – APREENSÃO QUE CONSTITUI O PRÓPRIO OBJETO DA PERSECUÇÃO INVESTIGATIVA NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL AINDA EM TRAMITAÇÃO – POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 91, II, B, DO CP, C/C ART. 118 DO CPP – APELO DESPROVIDO . De acordo com a interpretação jurisprudencial desta Corte de Justiça ao art. 118 do CPP, não se concebe a restituição de madeira apreendida na forma do art. 25 da Lei de Crimes Ambientais, que constitui o próprio objeto da persecução penal, na fase investigativa de crime ambiental tipificados nos arts. 46, parágrafo único, e 69-A, do mesmo Diploma Legal Repressivo, porque nessa situação claramente interessa ao processo, dada à possibilidade de perdimento nos termos do art . 91, II, b, do CP.

(TJ-MT 10066676720218110001 MT, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/04/2022)”.

No mesmo sentido:

“PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000498-30.2022.8.11 .0098 APELANTE: JOSE MARIA DE MORAES JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO – ARTEFATO REGISTRADO NO SINARM – PROCESSO EM CURSO – INTERESSE À PERSECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A restituição de coisas apreendidas no curso da ação penal terá lugar ante a comprovação da propriedade do bem pelo requerente, da ausência de interesse em sua custódia e dele não se encontrar sujeito à pena de perdimento, exsurgindo impositiva a mantença da apreensão enquanto interessar ao processo, notadamente quando ainda pendente de sentença” [N.U 0007089-96.2018 .8.11.0055, minha relatoria, Julgado em: 5/10/2021. DJe: 8/10/2021] .

(TJ-MT - APR: 10004983020228110098, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)”.

Portanto, enquanto não concluída a instrução processual no feito principal, subsiste o interesse na manutenção da apreensão do veículo, nos termos do artigo 118 do CPP.

A Lei n.o 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais) estabelece regime específico para os instrumentos utilizados em infrações ambientais, prevendo sua apreensão e posterior alienação:

“Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.043 (REsp 1.814.944/RN), firmou a seguinte tese:

"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional."

Este Tribunal de Justiça tem aplicado reiteradamente o entendimento consolidado pelo STJ:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. RECURSO DA DEFESA . ESCAVADEIRA APREENDIDA EM CONTEXTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. INTERESSE INVESTIGATIVO. PERDIMENTO COMO EFEITO DA EVENTUAL CONDENAÇÃO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de escavadeira de esteira apreendida em contexto de fiscalização ambiental, mantendo o bem à disposição da Justiça .

2. Fatos relevantes: (i) escavadeira apreendida durante fiscalização que constatou atividade de extração mineral em área embargada; (ii) registro em auto de infração; (iii) contrato de locação do equipamento para pessoa com licença ambiental válida; (iv) processo em fase investigativa pendente de conclusão.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da condição de terceiro de boa-fé do proprietário; (ii) restituição da escavadeira em razão da ausência de vinculação direta com prática delituosa .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para restituição de bem apreendido em contexto de infração ambiental, quando o proprietário alega condição de terceiro de boa-fé.

III . RAZÕES DE DECIDIR

5. A devolução de bens apreendidos pressupõe demonstração inequívoca da propriedade, ausência de interesse do objeto para o processo investigativo e inexistência de sujeição à pena de perdimento, nos termos dos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

6. O fator limitativo essencial da restituição é o interesse que o bem representa para o processo quando o objeto se revela relevante para elucidação dos fatos investigados ou constitui material sujeito a futuro confisco .

7. A apreensão de instrumentos utilizados em infrações ambientais independe do uso específico, exclusivo ou habitual para atividade ilícita, sendo suficiente a constatação de seu emprego na prática delitiva, conforme Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça.

8 . A responsabilidade em matéria ambiental possui caráter objetivo, razão pela qual a alegação de locação para pessoa munida de licença ambiental não elide o interesse probatório do equipamento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10034187320238110087, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 29/08/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2025)”.

Portanto, a legislação ambiental específica e a jurisprudência consolidada afastam a possibilidade de restituição do veículo utilizado na prática de infração ambiental, independentemente de seu uso habitual ou da alegação de função social do bem.

O apelante sustenta que o perdimento do veículo seria desproporcional, considerando que o caminhão constitui seu único meio de sustento e é essencial para a subsistência de sua família.

O argumento, embora compreensível do ponto de vista humano, não pode prevalecer sobre a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e de valor constitucional (artigo 225 da CF).

O princípio da proporcionalidade não pode ser invocado para neutralizar a aplicação de dispositivo legal específico e claro, como o artigo 25, § 5o, da Lei n.o 9.605/98, que determina a venda dos instrumentos utilizados na prática da infração, independentemente da essencialidade do bem à subsistência do agente.

O legislador, ao tratar da proteção ao meio ambiente, conferiu tratamento rigoroso aos instrumentos da infração, justamente como forma de inibir a reiteração das condutas e proteger o patrimônio ambiental coletivo. Admitir o retorno do bem ao agente infrator sob o argumento de função social seria esvaziar o conteúdo normativo da sanção prevista em lei e criar, indevidamente, exceção onde o texto legal não prevê.

Tal interpretação, além de desconsiderar o caráter repressivo e preventivo da norma ambiental, incentivaria a impunidade, permitindo o uso alternado de bens para fins lícitos e ilícitos sem qualquer consequência jurídica eficaz.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS – CONSTRIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DINHEIRO EM ESPÉCIE – INDEFERIMENTO – 1. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO E DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – INDICATIVOS DE SEREM PRODUTOS DE CRIME OU DA UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM LÍCITA – POSSIBILIDADE DE, AO FINAL, HAVER DEDRETAÇÃO DE PERDA DOS BENS EM FAVOR DA ÚNIÃO – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO. 1 . Diante da existência de indicativos de que o celular e o numerário apreendidos eram destinados à prática ou produtos do narcotráfico, bem como constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da origem lícita sobre os referidos bens, imperiosa é a manutenção da decisão que indeferiu sua restituição, mormente diante da possibilidade de, ao final da ação penal, haver decretação de seu perdimento em favor da União. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10136038220218110042 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Portanto, não há que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade ou da função social do bem.

Entretanto, não obstante a correção da decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de restituição, verifica-se que merece reforma no ponto em que determinou, de imediato, a avaliação e o perdimento do veículo apreendido.

O perdimento de bens constitui efeito da condenação, conforme expressamente previsto no artigo 91, II, do Código Penal:

“Art. 91. São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

O Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que o perdimento somente pode ser executado após o trânsito em julgado da sentença condenatória:

“Art. 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado.

§ 1o Do dinheiro apurado, será recolhido aos cofres públicos o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

§ 2o O valor apurado deverá ser recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver previsão diversa em lei especial”.

A interpretação sistemática dos dispositivos legais conduz à conclusão de que o perdimento de bens constitui sanção penal acessória, que somente pode ser aplicada mediante sentença condenatória transitada em julgado, em observância aos princípios constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF).

No caso em exame, o processo principal (n.o 1000632-86.2023.8.11.0077) ainda tramita em fase de instrução quanto ao apelante, não havendo sequer sentença de primeiro grau, muito menos trânsito em julgado.

Decretar o perdimento do bem neste momento processual equivaleria a antecipar os efeitos de eventual condenação futura, em flagrante violação à presunção de inocência e ao devido processo legal.

Portanto, embora seja inviável a restituição do veículo ao apelante, também não se mostra adequada a decretação imediata do perdimento, que deve ser relegada ao momento da prolação da sentença condenatória no processo principal.

E, considerando que o veículo permanecerá apreendido até a conclusão do processo principal, impõe-se determinar sua adequada conservação, a fim de evitar deterioração que possa comprometer seu valor econômico.

O art. 133-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n.o 13.964/2019 (Pacote Anticrime), autoriza a utilização de bens apreendidos pelos órgãos de segurança pública, desde que constatado o interesse público:

“Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

§ 1o O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

§ 2o Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.

§ 3o Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável.

§ 4o Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem”.

No caso em exame, considerando que o veículo foi apreendido pela Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, órgão participante das ações de investigação da infração ambiental, e que o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade já vem exercendo a custódia do bem, mostra-se adequada a manutenção da atual situação, com as devidas cautelas para preservação do veículo.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão recorrida no ponto em que determinou a imediata avaliação e perdimento do bem,
RELEGANDO
tal providência para o momento da prolação da sentença condenatória no processo principal, em observância aos artigos 91, II, e 133 do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, CF) e do devido processo legal (artigo 5o, LIV, CF).

Sem custas e honorários, por se tratar de incidente processual em matéria criminal.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026